Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da tempestividade do recurso interposto, porquanto as empresas públicas não gozam das prerrogativas do artigo 183 do diploma processual e a sentença foi disponibilizada no PJe (ID 27696419). Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46